Tribunal: TJMT
Processo: 1003588-49.2023.8.11.0021
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003588-49.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KENEDY GOMES DA SILVA - CPF: 076.311.611-43 (RECORRENTE), WESLEY DANTAS MACHADO - CPF: 115.526.765-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIELLI SILVA DE CARVALHO - CPF: 067.431.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAIANE DANTAS MACHADO - CPF: 045.282.705-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON BARBOSA SANTOS - CPF: 884.346.643-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 072.741.991-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA ALVES PEREIRA - CPF: 061.899.561-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA - CPF: 077.305.291-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESTAQUE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. R
ecurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia
pelo cometimento
, em tese,
de
homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do C
P
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao direito ao silêncio; (
ii
)
avaliar
se as provas permitem a absolvição sumária por legítima defesa
ou a desclassificação da conduta para lesão corporal
; (
iii
) analisar se há elementos para a exclusão da qualificadora do motivo fútil; (
iv
) examinar a manutenção
da prisão preventiva
; (v) manifestação sobre as matérias para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito ao silêncio não é absoluto e permite a formulação de perguntas pelo Ministério Público, conforme previsto no art. 186 do CPP, desde que ausente coação. No caso, não houve impugnação tempestiva da nulidade, que restou preclusa, tampouco demonstração de prejuízo concreto, afastando-se a preliminar de nulidade, conforme precedentes do STJ e TJDFT.

4.
A
o sopesar a suposta inversão da posse da arma branca
[da vítima para o agressor]
e, por consequência, de possível desarme, bem como a ausência de prova, indene de dúvidas, de agressão injusta, atual ou iminente, “
a legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente quando há controvérsia sobre os fatos, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, N.U 0001096-78.2018.8.11.0053
).

5. S
e “
a vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (TJMT, N.U 1002271-67.2023.8.11.0004
).

6. O
fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal, razão pela qual “
o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.094.775/MG
).

7. O fundamento pautado na existência de ações penais em desfavor dos recorrentes e

a
fuga do distrito da culpa
cons
tituem motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, morme
n
te “
a necessidade da garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa do agente e para aplicação da lei penal, em virtude da fuga do distrito da culpa, após o cometimento do delito
” (TJMT, N.U 1014357-82.2023.8.11.0000
).

8. A
figura-se “
prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, tendo em vista que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação
” (TJMT, N.U 0004085-47.2005.8.11.0042
).

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 186, 413; CP,
art
s
.
25,
121, § 2º, inc. II.

Jurisprudência relevante
:
STJ,
AgRg
no HC 942.325/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1163835, 20130310252565APR, Relatora: Maria
Ivatônia
, j. 04/04/2019; STJ,
AgRg
no HC n. 753.154/MS, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 20/9/2022;

TJMT, N.U 0001096-78.2018.8.11.0053, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 23/10/2024;

TJMT, N.U 1002271-67.2023.8.11.0004, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 27/08/2024;

TJMT, N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 12/11/2024;

STJ,
AgRg
no REsp 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024;

TJMT, N.U 1014357-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 15/08/2023);

TJMT, N.U 0004085-47.2005.8.11.0042, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 22/10/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso em sentido estrito
interpost
o
por
KENEDY GOMES DA SILVA e WESLEY DANTAS MACHADO
contra
a
sentença proferida pelo

Juízo da

1
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

1003588
-
49
.20
23
.8.11.00
2
1
),

o
s

pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2º, inc. II, do CP - (id. 214082726).

Os apelantes arguem nulidade por
suposta
violação ao direito ao silêncio, pois “
no ato de interrogatório do recorrente Wesley, o representante do Ministério Público questiona o recorrente sobre o porquê manteve-se silente na Delegacia de Polícia, sendo que em juízo mudou de ideia e quis apresentar sua versão
”.

No mérito,
sustenta
m

que
: 1)

as provas
indicam que WESLEY teria agido em legítima defesa, enquanto KENEDY “
atuou causando lesão corporal na vítima
”;
2
)
a qualificadora do motivo fútil
não estaria caracterizada
porque “
os acusados foram provocados e ameaçados
”
;
3
) a prisão preventiva não estaria
fundamentada
em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer o provimento
para declarar “
a nulidade do interrogatório do réu WESLEY, e o ato seja refeito
”.

No mérito, “
com relação ao réu WESLEY, a reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do acusado por ter agido em legítima defesa, nos termos do art. 455 do CPP
” e, c
om relação ao réu KENEDY,
“
a reforma da decisão de pronúncia com a desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP
”.

Subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil.

Pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Prequestiona
os “
dispositivos constantes dos
arts
. 5º, LVII, XLVI da CR/88;
arts
. 415 e 419 do CPP
” (id. 214082732).

A
2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Água Boa
pugna pelo desprovimento (id
.

214082736
).

A pronúncia foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação (id. 214082737).

A
2
9ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento
do recurso, na lavra d
o
Ilustre Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(
id
.

214488685
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa, patrocinada pela i. Defensoria Pública, suscita nulidade por violação ao direito ao silencio, pois o Promotor de Justiça, em audiência de instrução, “
questiona o recorrente sobre o porquê manteve-se silente na Delegacia de Polícia, sendo que em juízo mudou de ideia e quis apresentar sua versão
”
(id. 214082732).

Todavia, a matéria não foi arguida durante a audiência de instrução (id. 2140802723), tampouco articulada em memoriais escritos (id. 214082725), não sendo objeto de análise, na sentença
de pronúncia
, pelo juízo singular (id. 214082726).

Por consequência, e
m que pese a manutenção da sentença de pronúncia em oportunidade de retratação (id. 214082737),
é certo que
“
a defesa não impugnou tempestivamente as nulidades, sujeitando-se à preclusão temporal
” (STJ,
AgRg
no HC n. 942.325/SP,
R
elatora
:
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024
).

De toda sorte,
como bem observado pelo i. Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
não se identifica prejuízo
aos recorrentes, pois “
o exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela Acusação ao acusado, na exata expressão da última parte do artigo 186, do Código de Processo Penal, vedado, naturalmente, exercício de coação para que sejam elas respondidas, o que não foi o caso. Por tal, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia
” (TJDFT, Acórdão 1163835, 20130310252565APR, Relatora:
Maria
Ivatônia
,
2ª Turma Criminal,
julga
do em
04/04/2019
).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os recorrentes foram denunciados pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
- art. 121, § 2º, inc. II, do CP -
com base no seguinte contexto acusatório:

“
[...]
Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2023, por volta das 03h50min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar Uber”, situado nesta cidade de água Boa/MT, WESLEY DANTAS MACHADO e KENEDY GOMES DA SILVA, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil, valendo-se de arma branca – faca (não apreendida), desferiu golpes contra o ofendido MATHEUS ALEXANDRE PEREIRA MOREIRA, causando-lhe, pois, a sua morte (vide laudo pericial de fls. 17/28 e relatório policial de fls. 29/30). [...].

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os acusados deslocaram-se até o estabelecimento comercial “Bar Uber” e, ali, passaram a fazer a ingestão de bebidas alcoólicas.

Apurou-se que, em determinado momento, o acusado KENEDY, em meio a um desentendimento banal com a vítima (motivo fútil), travou com ela uma luta corporal, ocasião em que acabaram por trocar socos e chutes.

Restou-se apurado que, durante a luta corporal, KENEDY muniu-se com uma faca e golpeou o ofendido, atingindo-o na região de seu braço. A partir daí, WESLEY interveio na luta corporal, apossou da faca que Kenedy trazia consigo e, assim, acertou o ofendido com um golpe na região do pescoço, provocando-lhe, pois, a sua morte.

Após o comportamento criminoso, os denunciados empreenderam fuga, tendo sido localizados somente no dia 12.11.2023, nas proximidades do Trevo da cidade de Canarana/MT e após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Consta, ainda, que durante a prisão dos acusados, os agentes policiais lograram êxito em apreender, no interior de uma mochila, as vestimentas que os denunciados usaram na prática delitiva (camiseta de Wesley e short de Kenedy), as quais se encontravam sujas de sangue (vide fls. 60/61). [...].

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra: a) WESLEY DANTAS MACHADO e KENEDY GOMES DA SILVA: eis que incorreram na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal.
” (id. 214080446)

Recebida a denúncia (id. 214080447) e realizada a instrução criminal (id.
214082666; 214082690; 214082691; 214082705; 214082707; 214082722 e 214082723)
, o
j
uízo singular pronunciou os recorrentes (id.
214082726).

Pois bem.

Extrai-se do
acervo probatório
que
o 16º Batalhão de Polícia Militar de Água Boa
, composta pelos agentes
policia
i
s

Dhione
Alves da Silva, Marcos Antônio Oliveira da Costa, Deivid dos Santos Honda e Diego Gonçalves de Oliveira,
recebeu a informação da prática d
e
homicídio
no estabelecimento “Bar Uber” e, ao comparecer
no local,
encontraram a vítima, sem vida, caída ao chão
, sendo o fato
comunica
d
o
à Polícia Civil e
a
POLITEC, com
o
registro da ocorrência (id. 214080358)
.

E
m relatório de investigação, os Policiais Civis Alessandr
o
da Mata Araújo e Marcos Cavalcante Ramos

narraram
que, após a guarnição da Polícia Militar informar que a vítima Matheus Alexandre teria sido esfaqueada pelo recorrente
KENEDY GOMES DA SILVA
,
foram recolhid
o
s vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento

comercial
em
que praticado o fato
, bem como localiza
das
e conduzi
das
à Delegacia 3 (três) testemunhas (id. 2104080362)
.

A
testemunha Gilson Barbosa Santos afirmou que
, por
resid
ir
ao lado do estabelecimento comercial em que cometido o homicídio
, visualizou “
a confusão
”
,
tendo
relat
ado
que
:

“
[...]
do lado da vítima fatal tinha cinco pessoas e do outro lado tinha duas pessoas; Que a confusão começou verbal e foi se estendendo entre os sete envolvidos; Que a vítima fatal chegou a jogar um casco de cerveja no rosto do que estava junto com o suspeito do crime; Que o casco de cerveja atingiu a face dessa pessoa e chegou a cortar e então essa pessoa decidiu ir embora do local e o autor do fato foi com ele; Que quando os dois saiam do local a vítima foi atrás dos dois que estavam indo embora e um dos colegas da vítima disse para ele voltar, porém a vítima foi atrás e dizia vou te matar e falou várias vezes que iria matar ele (o que foi atingido com a garrafa); Que diante dos fatos o autor do fato pegou a faca do colega que tinha sido atingido com a garrafa e voltou em direção a vítima e desferiu um golpe de faca na altura dos peitos da vítima; Que o colega do autor do fato até tentou pegar a faca de volta, mas não conseguiu e então o suspeito atingiu a vítima que saiu com a mão tampando a ferida e caiu defronte do
Ubeer
onde faleceu
”
;
“
Que os suspeitos enquanto estavam em confusão foram para perto da casa do depoente e de lá foram para o canteiro Central da via e a vítima ficava falando a todo momento "vou te matar"
”; “
Que com as ameaças da vítima o suspeito pegou a faca com o colega e retornou uns dez ou quinze metros onde estava a vítima e a atingiu
”
(id. 214080375
);

A
testemunha Tainara Alves Pereira
, funcionária
do estabelecimento
comercial
em que pratic
ado
o homicídio
, relatou que:

“
Que já por volta das 01 hora de hoje (11/11/2023) a depoente fechou a grade do local e passou a atender só internamente; Que o fato (homicídio) ocorreu bem após ter fechado a grade, sem saber ao certo o horário, e como estava internamente não avistou todos os fatos e nem o motivo da briga; Que do fato presenciou só a briga lá embaixo e só avistou o Kenedy, suspeito, dizendo afasta, afasta e a vítima (Matheus) continuava indo em cima dele; Que os dois continuaram lá no local e discutiam e teve outras duas pessoas que participava da confusão e não sabe quem são; Que percebeu que foram três suspeitos em cima de Kenedy e como continuou a trabalhar não presenciou os demais fatos e só viu
quando Matheus retornou ao local já sangrando; Que o suspeito é o Kenedy, mas não sabe ao certo, pois não avistou o momento do fato; Que até tentou ligar 190, mas não consegui contato
”
(id. 214080379)
.

A
testemunha Danielli Silva de Carvalho
, também funcionária do estabelecimento comercial,
declarou

ser “
prima de consideração
” do recorrente KENEDY e
“
melhor

amiga de Matheus
” [vítima]. No geral, contextualizou
que
:

“
Que Kenedy deve ter chegado ao local por volta da meia noite e lá ele estava com um colega que a declarante não conhece; Que o colega de Kenedy era um moreno e alto; Que percebeu uma confusão no local e não sabe ao certo quem estava nessa confusão e inicialmente o Kenedy e Matheus não tinham se envolvido; Que posteriormente o Kenedy e Matheus se envolveram e não sabe o motivo deles terem se envolvidos na briga; Que sabe que a confusão envolveu Kenedy, Matheus,
Junio
Santos e outros desconhecidos da declarante; Que Junior Santos estava junto com Matheus; Que percebeu que Matheus pediu o Kenedy para ele ir embora do local, pois Kenedy já tinha feito bastante uso de bebidas alcoólicas e já tinha atingido o Matheus com uma faca no braço; Que gritou com Kenedy para ele ir embora do local e ele acatou e foi indo embora junto com o rapaz que não conhece; Que Kenedy estava indo embora e o Matheus estava retornando para o
Ubeer
pelo canteiro Central e percebeu que ele estava limpando o sangue do braço; Que Junior Santos ficou provocando o Kenedy e chegou a correr em direção deles e ficou
provacando
eles e nisso o Kenedy e o outro rapaz retornaram pelo canteiro em direção ao Junior Santos e nisso o Matheus foi indo para junto de Junior Santos e nisso percebeu que Kenedy e Matheus ficaram brigando de socos e chutes e por fim Kenedy esfaqueou Matheus acima do peito esquerdo e ele faleceu logo após na porta do
Ubeer
; Que o Kenedy e o outro rapaz fugiram do local; Que não percebeu Matheus fazendo ameaças de morte ao Kenedy; Que não sabe o motivo da briga deles (Kenedy e Matheus) e acha que eles se meteram em briga de clientes de lá
” (id. 214080380)

E
m novo relatório
investigativo
, foram anexados outros vídeos
, “
feito por populares que estavam no local
” (id. 214080381)
.

E
m diligências,
no dia 1
2
/11/2023,
a guarnição da Polícia Militar
localizou, abordou e prendeu os recorrentes às margens da BR-158, nas proximidades do trevo de Canarana
(id. 214080387)
;
no ato da prisão,
foram apreendidos
, na posse de WESLEY DANTAS MACHADO, 1 (uma) mochila contendo pertences pessoais, dentre eles, 1 (uma)
camiseta, de cor branca, supostamente utilizada no dia do crime (id. 214080392) e, na posse de KENEDY GOMES DA SILVA, 1 (um) short “
meio amarelado com manchas aparentando ser sangue
” (id. 214080394)
.

A
presentado a
autoridade policial,
o recorrente WESLEY DANTAS MACHADO

permaneceu em silêncio (id. 214080396)
, sendo liberado pela autoridade policial (id. 214080407).

I
nterrogado,
o
recorrente KENEDY GOMES DA SILVA
,

confessou a prática delitiva nos seguintes termos:

“
Que nas últimas horas de sexta-feira (10/11/2023) foi para o estabelecimento comercial denominado
Ubeer
o qual fica localizado na esquina da avenida Planalto com a avenida
Julio
Campos; Que no local estava acontecendo um Showzinho ao vivo e tinha bastante pessoas; Que foi para o local com seu colega de nome Wesley Dantas Machado; Que no local o interrogando afirma que não fez uso de bebidas alcoólicas e só tinha feito uso de maconha alegando ser usuário de maconha há bastante tempo; Que quando foi para o local não levou uma faca; Que no local não avistou faca com o Wesley e cita "a faca era de um colega do cara que morreu"; Que no local estava fumando um baseado com Wesley e lá chegou três caras (João Paulo, Matheus Alexandre Pereira Moreira e outro que não sabe o nome); Que alega que tem uma desavença com esse outro cara que estava com Matheus e João Paulo e começou a discutir com eles; Que os três vieram para lhe agredir e era por volta da meia noite e então foi agredido com garrafas que lhe atingiu na boca, ombro e dedos e sua boca, ombro e dedos ficaram cortados; Que enquanto estava sendo agredido um dos três (o desconhecido) pegou a faca e então pegou um tijolo e acertou nele e nisso ele caiu ao chão e então se apossou da faca que estava com ele e entregou na mão do Wesley e então Wesley golpeou o Matheus com a faca e atingiu Matheus fatalmente próximo do pescoço pelo lado esquerdo; Que nega que tenha esfaqueado o Matheus e diz "não fui eu né" e afirma que foi o Wesley; Que esclarecido de que tem relatos de que teria sido o interrogando quem teria golpeado o Matheus fatalmente bem como consta vídeo de que o interrogando está de posse da
faca
o mesmo diz "eu tomei a faca do cara e entreguei para o Wesley" e nega que tenha sido o interrogando quem tenha matado Matheus e afirma que foi Wesley; Que uma camiseta branca com marcas de sangue que foi apreendida dentro de uma mochila o interrogando afirma que é de Wesley; Que sobre uma primeira facada em Matheus o interrogando confirma
que durante a briga, quando os três vieram para lhe
agedir
, após pegar a faca, desferiu um golpe de faca no braço de Matheus e após passou a faca para Wesley; Que a camiseta que usava ficou lá no local do fato e não sabe se alguém pegou
” (id. 214080410)

Em novo depoimento, a testemunha Gilson Barbosa Santos respondeu:

“
Que como já disse o autor do fato, dos dois, ele é o menor (camiseta branca - Wesley); Que pelo vídeo pode perceber que o autor do fato é o que está com a camiseta branca; Que explica que o que estava com a faca é o que aparece no vídeo com camiseta escura e short meio amarelo”; “Que o que estava com a faca antes (o de camiseta escura e short amarelo - Kenedy) e este até tentou pegar a faca do de camiseta branca de volta, porém não conseguiu e o suspeito (camiseta branca - Wesley) atingiu a vítima fatalmente (Kenedy)”; “Que a vítima ameaçava de morte o que estava com a faca (camiseta escura e short amarelo - Kenedy)
” (id. 214080417).

A
informante
Leidaine
Dantas Machado (mãe do recorrente WESLEY DANTAS MACHADO), no dia 13/11/2023,
“
temendo pela vida de seu filho,
uma
vez que é do seu conhecimento que a cabeça dele foi colocada a prêmio por organização criminosa e que o mesmo corre perigo de vida
”, compareceu
,

espontaneamente,
na Delegacia de Polícia de Canarana e afirmou que, “
na data de ontem, 12/11/2023, ao questionar seu filho Wesley o que realmente aconteceu naquele dia do crime e se ele teria dado a segunda facada na vítima Matheus, Wesley afirmou que SIM, que foi ele quem deu a segunda facada, porém só irá confessar a sua participação em juízo e se recusa a se entregar
” (id. 214080421).

A
autoridade policial titular da Delegacia de Água Boa representou pela prisão preventiva dos recorrentes, decretada nos autos dos incidentes processuais n. 1003530-46.2023.8.11.0021 (em desfavor do recorrente KENEDY GOMES DA SILVA) e 1003535-68.2023.8.11.0021 (em desfavor do recorrente WESLEY DANTAS MACHADO)
.

Após o c
umpri
mento d
o mandado de prisão
preventiva
, o recorrente WESLEY DANTAS MACHADO
, na Delegacia de Canarana,
confessou a prática delitiva:

“
QUE, na data dos fatos estava bebendo com seu colega/irmão Kenedy na conveniência denominada Uber, quando, não sabendo precisar o horário, iniciou uma discussão entre Kenedy e a vítima Matheus; Que, o motivo da discussão foi porque a vítima juntamente com outros colegas queriam expulsar Kenedy do local, uma vez que eles eram do comando vermelho e seu amigo não; Que, ao ver a discussão aproximou-se de Kennedy para separar a briga, pois tinha
conhecimento que ele estava com uma faca; Que, Kennedy e Matheus continuaram brigando e foi quando Matheus quebrou uma garrafa e acertou a boca de Kenedy; Que, após Matheus lesionar Kennedy o interrogado questionou a ele porque havia feito isso e insistiu para que parassem, quando então, os companheiros da vítima, também do Comando Vermelho, não gostaram e mandaram que o mesmo pegasse vazando; Que, Kennedy estava revoltado com e com a boca sangrando; Que, Kennedy ainda foi buscar mais uma cerveja e quando voltou os amigos da vítima começaram a empurrar o interrogado e tentaram lhe acertar com uma garrafa de cerveja; Que, logo após a primeira tentativa de lhe acertarem, vieram novamente três pessoas para cima do interrogado e lograram êxito em lhe ferir com uma garrafa de cerveja nas costas; Que, após o interrogado ser ferido na costas e já estar de posse da faca, pois havia tomado de Kennedy para ele não brigar, reagiu às agressões com a faca e veio a acertar a vítima Matheus, o qual ainda andou e depois caiu no chão; Que, não viu a princípio onde acertou a vítima, pois fez um movimento de defesa, porém acredita que foi próximo ao pescoço; Que, não sabe informar se Kennedy havia acertado uma facada na vítima; Que, quem acertou a facada que vitimou Matheus foi o interrogado; Que, não confessou o crime quando foi ouvido na delegacia de Água Boa, porém resolveu confessar agora;
” (id. 214080435)

Em juízo,
as testemunhas ratificaram os depoimentos prestados na fase policial
e o
s recorrentes
narra
ram
a dinâmica dos fatos
e reiteraram a confissão
(id. 214082690, 214082707 e 214082722).

Dito isso, vejamos.

A materialidade
delitiva está
consubstanciada no
laudo de necrópsia
, que revela, como causa da morte, “
ferimento em região cervical, ferimento
pérfuro
cortante, perda maciça de sangue, ferimento em arma branca
” (id. 214080361).

Confessado o crime, a i. Defensoria sustenta
que

as provas indica
riam
que
o recorrente
WESLEY
DANTAS MACHADO
teria agido em legítima defesa, enquanto
o recorrente

KENEDY GOMES DA SILVA

teria atuado
“
causando lesão corporal na vítima
”
.

Todavia,
a
caracteriza
ção d
a legítima defesa
pressupõe
que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal.
Isto é
,
“
exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto
” (STJ,
AgRg
no HC n. 753.154/MS,
R
elator
:
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022
).

N
o caso
, os depoimentos
prestados em juízo
indicam que
o recorrente KENEDY
, em luta corporal,

teria se apossado
d
e uma
faca
que

a vítima
portava
e a repass
ado

ao
recorrente WESLEY,
então responsável pelo
golpe
fatal na região do
pescoço
.

Com
efeito
, ao
ponderar
a
suposta
inversão da posse da arma branca
[da vítima para o agressor]

e, por consequência,
de
possível desarme, bem como
a ausência de
prova
,
indene de dúvidas
,
de
agressão injusta, atual ou iminente,

“
a legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente quando há controvérsia sobre os fatos, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri
” (TJMT,
N.U 0001096-78.2018.8.11.0053,
Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23/10/2024
).

Por sua vez
,
se “
a vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (TJMT,
N.U 1002271-67.2023.8.11.0004,
Relator: Des. Pedro Sakamoto
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 27/08/2024
)
, sobretudo porque tal conduta
poderia
caracterizar
, em tese,
dolo eventual.

Nesse quadro,
“
as evidências produzidas durante a instrução não são capazes fornecer ao julgador, nesta fase de sumário da culpa (judicium
accusationis
), a segurança necessária para absolver o réu sumariamente ou desclassificar a conduta, diante da ausência de comprovação inequívoca de seus pressupostos
” (TJMT,
N.U 0000345-40.2016.8.11.0028,
Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 12/11/2024
).

Em seu turno, os recorrentes alegam que
a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada porque
“
foram provocados e ameaçados
”
.

Contudo,
o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal
, razão pela qual “
o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
” (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.094.775/MG,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024
).

Em relação à decisão constritiva
,
o juízo singular
, na sentença de pronúncia,
manteve
a
custódia

ao considerar “
que os fundamentos ensejadores da prisão preventiva dos acusados permanecem inalterados, não havendo qualquer motivo plausível para revogar sua custódia cautelar
” (id. 214082726), notadamente a garantia da ordem pública,
consubstanciada
na
reiteração delitiva
dos recorrentes
, e
a
aplicação da lei penal, fundamentada no fato de os recorrentes terem se evadido do distrito da culp
a.

O recorrente KENEDY registra aç
ão
pena
l
p
or roubo majorado (
PJe
1003577-20.2023.8.11.0021)
, enquanto o recorrente WESLEY
anota ações penais
por roubo
s
majorado
s consumados
(
PJe
1000100-86.2023.8.11.0021
e 1000101-71.2023.8.11.0021
)
e
roubo
simples tentado (
PJe
1002815-04.2023.8.11.0021).

Esse quadro [reiteração delitiva e fuga do distrito da
culpa]
constituem
motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva
, mormente “
a necessidade da garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa do agente e para aplicação da lei penal, em virtude da fuga do distrito da culpa, após o cometimento do delito
”
(
TJMT,
N.U 1014357-82.2023.8.11.0000
,
Relator: Des. José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 15/08/2023
).

Por fim, afigura-se

“
prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, tendo em vista que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação
” (TJMT,
N.U 0004085-47.2005.8.11.0042,
Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 22/10/2024
).

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO
, mas

NEGO PROVIMENTO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024